Tribunal: TJBA
Processo: 8086785-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086785-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO Advogado(s): ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s):ENY BITTENCOURT, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA EMPRESA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. . I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por alegada inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, a qual teria sido realizada sem notificação prévia válida, pleiteando-se a declaração de inexistência de débito, a nulidade da inscrição e a condenação das rés ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) se houve notificação válida do consumidor quanto à negativação, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a conduta da empresa de proteção ao crédito foi ilícita; (iii) se há direito à indenização por danos morais decorrente da inscrição. III. Razões de decidir 3. A notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC pode ser realizada por qualquer meio idôneo, desde que seja escrita e permita a ciência do consumidor. 4. No caso concreto, a Serasa demonstrou ter enviado SMS com conteúdo compatível com a finalidade legal ao número de telefone indicado pelo próprio consumidor, antes da efetivação da anotação. 5. Não há prova de que o número estivesse desatualizado, bloqueado ou que pertencesse a terceiro. A alegação genérica de ausência de ciência não foi corroborada por qualquer elemento probatório. 6. A Serasa atuou de acordo com sua atribuição legal, não sendo responsável pela veracidade da dívida informada por terceiros, tampouco tendo se verificado qualquer erro ou falha na prestação do serviço. 7. Não se configurou ato ilícito ou conduta abusiva a ensejar dano moral, sendo a inscrição legítima e precedida de notificação válida. Ausente, ainda, qualquer repercussão concreta gravosa a justificar reparação. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A notificação prévia de negativação pode ser feita por SMS, desde que escrita, clara e enviada a canal de contato validamente vinculado ao consumidor. 2. A inscrição legítima em cadastro de inadimplentes, precedida de notificação válida e referente a débito existente, não configura dano moral.". __________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8086785-68.2024.8.05.0001, sendo Apelante Romero de Morais e Silva Filho e Apelado Serasa S/A e Itau Unibanco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator